Tribunal: STF
Processo: ARE 1587894
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.132. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA - LEI 11.350/2006, ALTERADA PELA LEI 13.342/2016. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM CONSONÂNCIA  COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE ARACAJU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO. COMANDO EXPRESSO CONSTITUCIONAL (ART. 198, § 10). VANTAGEM ERIGIDA À CATEGORIA DE DIREITO CONSTITUCIONALIZADO COM FOCO ESPECÍFICO NOS AGENTES DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PREVALÊNCIA DO PISO NACIONAL SOBRE DISPOSIÇÃO MUNICIPAL PARA EFEITO DE BASE DE CÁLCULO, DADA A HIERARQUIA DO PRECEITO CONSTITUCIONAL SOBRE A NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 69, p. 1, destaquei) 

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Município de Aracaju apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos   1º, caput, 18, caput, 22, inciso I, 30, incisos I e III, 37, incisos X e XIII, 39, caput, 61, § 1º, inciso II, alíneas a e c, 167, § 7º, 198, § 5º, e 212, § 7º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade por lei federal. Afirma que que o acórdão ora recorrido violou os dispositivos constitucionais apontados, na medida em que criou despesas em folha de pagamento, sem a necessária programação financeira ou aporte de recursos. Ressalta que o acórdão recorrido, “em mudança de entendimento pacífico no TJSE e na antiga composição da Turma Recursal, entendeu que a Lei Federal nº 11.350/2006, responsável por instituir o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias (art. 198, § 5º, CF/88), impôs um padrão de cálculo para o adicional de insalubridade, a fim de garantir que todos os agentes, independentemente do local onde atuem, recebam um mínimo de proteção remuneratória condizente com a relevância de suas funções” (Doc. 75, p. 5). Enfatiza que o Supremo Tribunal Federal, “no julgamento do RE 1.279.765, entendeu ser constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022” (Doc. 75, p. 6). Pondera que é a “União que deve atuar no combate aos problemas de saúde e de endemias de forma igualitária, eficiente e efetiva de Norte a Sul do país, evitando situações desiguais diante das diversas realidades socioeconômicas dos estados da federação” (Doc. 75, p. 7). Pontua que “o adicional de insalubridade seria devido, mas os regimes de pagamento e os critérios de cálculo deveriam observar a política de cada ente, a fim de resguardar a autonomia municipal expressa nos art. 1º, caput, art. 18, caput, art. 30, I e III, da CF/88; a iniciativa legislativa do Prefeito Municipal em matéria relativa à organização administrativa e servidores municipais, por aplicação simétrica do art. 61, § 1º, II, ‘a’ e ‘c’, da CF/88; as exigências constitucionais mínimas de previsão orçamentária para ampliação de despesas e gastos de pessoal, na forma do art. 169, § 1º, I e II, e § 7º, da CF/88; a prerrogativa de alteração de remuneração de servidores públicos por lei específica, sendo inconstitucional o reajuste salarial por meio de decisão” (Doc. 75, p. 7). Frisa que “a EC nº 128/2022 alterou o art. 167 para dispor no § 7º que a lei não imporá nem transferirá qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público,inclusive despesas de pessoal e seus encargos, para a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, sem a previsão de fonte orçamentária e financeira necessária à realização da despesa ou sem a previsão da correspondente transferência de recursos financeiros necessários ao seu custeio, ressalvadas as obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados e aquelas decorrentes da fixação do salário mínimo, na forma do inciso IV do caput do art. 7º desta Constituição” (Doc. 75, p. 8). Defende que, “na forma do art. 9º, § 3º, II, da Lei 11.350/2006, como o Município de Aracaju exerceu sua autonomia legislativa e previu o regime estatutário para os ACS e ACE, deve o adicional ser pago no percentual de 20% sobre o piso remuneratório dos servidores do Poder Executivo Municipal, na forma da Leis Complementares nº 61/2003, 79/2009 e 109/2012” (Doc. 75, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para determinar o “encaminhamento do processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, vez que o teor do acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal em regimes de repercussão geral, ou, se assim não entender Vossa Excelência, que seja o presente recurso recebido e reconhecido pelo Supremo Tribunal, provendo-lhe o mérito para reformar o acórdão impugnado, anulando-o, assim como a sentença de piso” (Doc. 75, p. 10-11). 
Leonarda Souza Lima apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 78).
A Presidência da Turma Recursal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 1.132 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional  local e encontraria óbice nas Súmulas 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 83). Irresignado, o Município de Aracaju interpôs o presente agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (Doc. 91).  
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c obrigação de pagar, ajuizada por Leonarda Souza Lima, Agente de Comunitária de Saúde, contra o Município de Aracaju, objetivando o pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o piso nacional mínimo da categoria, nos moldes da Lei Federal 11.350/2006, com a redação atribuída pela Lei Federal 13.342/2016 (Doc. 3).
Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)

Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).
2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 
3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 
2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)

Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 1.132 da Repercussão Geral).
Registre-se também que a Turma Recursal de origem determinou a aplicação do artigo 9º-A, § 3º, da Lei Federal 11.350/2006, com a redação atribuída pela Lei Federal 13.342/2016, para a definição da base de cálculo do adicional de insalubridade da referida servidora, nos moldes delineados no voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido, in litteris:

“20- Nesse ponto, cabe novamente enfatizar: foram a própria Constituição Federal (art. 198, § 10) e a lei federal que a regulamenta (Lei nº 11.350/2006 – art. 9º-A, §3º) que estabeleceram, textualmente, uma coisa (piso) associada a outra (adicional de insalubridade), somadas. Portanto, o imperativo constitucional e legal do custeio complementar alcança a satisfação de ambos os direitos, até porque foram tomados pelos legisladores (constitucional e ordinário) como um atado ao outro. 
21- Nesse cenário de política pública estabelece de direitos a esta categoria em particular, e que dela são credores os agentes de saúde e de combate às endemias, eventuais falhas no modelo de complementação entre os entes, União e municípios, evidente que a eles não diz respeito. Ao contrário, levantando o ente subnacional alguma omissão de deveres nesse liame solidário institucional, a solução corretiva (inclusive sem descartar a eventualidade do apelo ao judiciário para o ressarcimento, ainda que em última instância), deve se circunscrever entre eles, o que não pode e nem deve afetar o direito do credor. 
22- Resumindo esse derradeiro ponto, volta-se ao próprio texto da CF/88 no que ela estabelece que ‘os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal’ (art. 198, §11). Ora, o adicional de insalubridade é uma ‘vantagem’ nela expressamente consignada, ao lado do ‘vencimento’ com quem será ‘somada’ (§ 10, do mesmo dispositivo).” (Doc. 69, p. 4, destaquei)

Deveras, a Lei Federal 11.350/2006, com a redação atribuída pela Lei 13.342/2016, regulamentou a matéria quanto aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, sendo de aplicação cogente ao caso em apreço. 
Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE 1.558.458, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/08/2025; Rcl 63.942, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/05/2024; e Rcl 68.499, de que fui relator, DJe de 02/09/2024. 
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente